Tribunal: TJES
Processo: 5022298-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022298-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO INACIO SOBRINHO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022298-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.

RECORRIDO
: SEBASTIÃO INÁCIO SOBRINHO e MARIA ANTÓNIA VIEIRA MACHADO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR CINCO MESES. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 70 E 73 DA RESOLUÇÃO 765/2023 DA ANATEL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega interrupção do serviço de internet por aproximadamente cinco meses após a migração da operadora, apesar do pagamento das faturas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$219,80 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela requerida arguindo: a) preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Sebastião; b) no mérito, culpa exclusiva do consumidor por inadimplência, legalidade da suspensão e ausência de prova do dano moral.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, embora o contrato esteja em nome da coautora Maria Antônia, o Sr. Sebastião reside no imóvel, utiliza o serviço e contribui para o pagamento, enquadrando-se como consumidor por equiparação (
bystander
), nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC, por sofrer diretamente os reflexos da falha do serviço essencial. No mérito, a sentença não merece reforma. A requerida admite a suspensão do sinal, justificando-a por inadimplência. Todavia, nos termos dos arts. 70 e 73 da Resolução nº 765/2023 da ANATEL, a suspensão do serviço por falta de pagamento exige a notificação prévia do consumidor com 15 dias de antecedência, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Telas sistêmicas unilaterais sem prova do envio da notificação não suprem tal requisito legal. Ademais, as faturas apresentadas demonstram que a ré continuou a cobrar o valor integral do plano mesmo com o serviço suspenso, configurando enriquecimento sem causa.

5. O dano moral é evidente, pois a privação de serviço essencial por período prolongado extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando o planejamento familiar e as atividades básicas dos consumidores. O quantum fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e ao descaso da operadora, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)